Tribunal: TJDFT
Processo: 0001545-15.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Se o conjunto probatório não se mostra seguro, havendo dúvidas quanto à existência do delito, é de ser mantida a absolvição do acusado, em face do princípio da não culpabilidade.
2. Recurso ministerial conhecido e desprovido.